Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727093-90.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, JÉSSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AÇÕES. ADMISSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. 1. A empresa agravante, devedora em processo judicial, é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. Apesar de alegar violação à ordem de preferência do art. 835, do CPC, a recorrente não especificou qualquer outro bem ou ativo disponível, fora as ações penhoradas. 3. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor, o qual demonstra nos autos ser diligente em busca da efetivação da decisão judicial e consequente recebimento do seu crédito. 4. A simples alegação, desprovida de qualquer elemento de prova, não se revela suficiente ao amparo da tese de que a penhora das ações inviabiliza o exercício da atividade empresarial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. As recorrentes apontam violação ao artigo 835 do CPC, sustentando a não observância da ordem legal a fim de promover as medidas expropriatórias. Aduzem que a penhora sobre o faturamento da empresa deve ser realizada após outras tentativas de satisfação do crédito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506 (ID 31281810 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 835 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Dos autos se depreende ser incontroverso que a empresa agravante é devedora em processo judicial, por isso responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. Conquanto alegue violação a ordem de preferência do art. 835, do CPC, não especifica a recorrente qualquer outro bem ou ativo disponível, fora as ações penhoradas, nem tampouco qual diligência para a localização destes bens o credor deixou de ser realizar.” (ID 29757845 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506 (ID 31281810 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030